Tribunal: STJ
Processo: 0011199-18.2020.8.26.0196
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2579864 - SP
(2024/0064492-4)
RELATORA
:
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
:
P C DE S
ADVOGADOS
:
JOSÉ ROBERTO GOMES - SP111017
APARECIDO DONIZETI DE SOUSA SILVA - SP059703
AGRAVADO
:
E G B
ADVOGADA
:
RAQUEL ANDRUCIOLI - SP212324
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA PARTE. INTIMAÇÃO
PARA SANEAMENTO DO VÍCIO. TRANSCURSO EM BRANCO DO PRAZO
ASSINALADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação
para regularizar sua representação processual (art. 76, §2o, I, do Código de Processo
Civil).
2. A inércia da parte, diante de uma ordem judicial expressa com prazo para
saneamento do vício, afasta a possibilidade de convalidação na interposição de recurso
posterior, como o agravo interno.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal
de Justiça, em Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA57108254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/05/2026 16:56:46
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 981c06e8-f975-4141-97e0-c95379793566

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2579864 - SP(2024/0064492-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: P C DE S
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO GOMES - SP111017
APARECIDO DONIZETI DE SOUSA SILVA - SP059703
AGRAVADO
: E G B
ADVOGADA
: RAQUEL ANDRUCIOLI - SP212324
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA PARTE. INTIMAÇÃO
PARA SANEAMENTO DO VÍCIO. TRANSCURSO EM BRANCO DO PRAZO
ASSINALADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação
para regularizar sua representação processual (art. 76, §2o, I, do Código de Processo
Civil).
2. A inércia da parte, diante de uma ordem judicial expressa com prazo para
saneamento do vício, afasta a possibilidade de convalidação na interposição de
recurso posterior, como o agravo interno.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por P. C. de S. contra decisão singular
do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo
em recurso especial em razão de sua intempestividade e da irregularidade na
representação processual do recorrente, não sanada a após competente intimação.
Nas razões do presente agravo interno, P. C. de S. alegou que o recurso
seria tempestivo e que o advogado subscritor daquele documento já o representa
desde a fase de conhecimento, não havendo necessidade de juntar nova procuração
na fase de cumprimento de sentença (fls. 918-937).
Foi apresentada impugnação (fls. 940-945).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA56784752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:45:45
Código de Controle do Documento: 44568a55-4a9b-4ea6-a254-ded809d55af7

Com relação à irregularidade na representação processual do
recorrente, ele foi intimado para corrigir o vício, mas deixou passar em branco o prazo
assinalado para tanto, sendo que apenas por ocasião da interposição do agravo
interno juntou procuração outorgada ao seu advogado (fl. 930).
A inércia da parte, diante de uma ordem judicial expressa com prazo para
saneamento do vício, afasta a possibilidade de convalidação na interposição de
recurso posterior, como em agravo interno.
Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
IRREGULARIDADE
NÃO
SANEADA.
CONHECIMENTO
INVIÁVEL.
.
SÚMULA 115/STJ
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil de 2015, não se
conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para
regularização da representação processual.
2. Caso concreto no qual, embora intimada para regularizar a sua
representação no recurso especial, interposto contra decisão publicada sob
a vigência do
, a parte recorrente não apresentou regular
CPC/2015
procuração conferindo poderes ao advogado signatário da petição daquele
recurso, o qual, por isso, não pode ser conhecido.
3. O recurso dirigido à instância superior desacompanhado de procuração, ou em
que a cadeia de substabelecimentos mostra-se incompleta, é inexistente, à luz do
disposto na Súmula 115 do STJ.
4. Agravo em recurso especial desprovido.
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
(AREsp n. 3.088.170/PE
DJEN de
)
23/3/2026,
26/3/2026.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO SUBSCRITOR SEM
PROCURAÇÃO
NOS
AUTOS.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAR
A
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO ATENDIDA A CONTENTO. PODERES
OUTORGADOS EM DATA POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
§2o, DO CPC. APLICAÇÃO. SÚMULA 115 DO STJ.
ART. 76,
INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Ação anulatória.
2. Não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a
determinação para regularização da representação processual (art. 76, §2o, I,
do CPC).
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, para o suprimento do vício de
representação processual, não basta a mera juntada de procuração ou
substabelecimento, sendo também necessário que a outorga de poderes tenha
ocorrido em data anterior à da interposição do recurso, o que não ocorreu na
hipótese.
(AgInt nos
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
EAREsp n. 2.836.525/GO
Seção, julgado em
DJEN de
)
11/3/2026,
16/3/2026.
A alegação de que a procuração havia sido juntada no processo de
conhecimento não supre a necessidade de que ela seja apresentada também naquele
Documento eletrônico VDA56784752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:45:45
Código de Controle do Documento: 44568a55-4a9b-4ea6-a254-ded809d55af7

que se formou para o cumprimento de sentença, sobretudo quando, como assinalado,
houve intimação expressa da parte para que assim procedesse.
Com relação à tempestividade do agravo em recurso especial, a decisão
que, na origem, não admitiu o recurso foi disponibilizada no DJe aos
(terça-
31/10/2023
feira) e considerada publicada no dia 1o/
(fl. 857).
11/2023
Dessa forma, o prazo de 15 (quinze) dias úteis fixado para a interposição do
agravo (art. 994, VIII,
os arts. 1.003, § 5o, 1.042, caput, e 219, caput, todos do
c/c
Código de Processo Civil), começou a fluir no dia
tendo em vista o feriado
3/11/2023,
nacional do dia
(Lei
).
2/11/2023
662/1949
Considerando, de outra parte, que também houve feriado nacional no dia
o prazo para interposição do recurso chegaria ao final, portanto, no dia
15/11/2023,
24/11/2023.
Isso significa que o agravo protocolado apenas no dia
(fl. 860)
27/11/2023
deveria mesmo ser considerado intempestivo.
No agravo interno, P. C. de S. afirmou que teria havido feriado local no dia
(sexta-feira), razão pela qual o prazo do recurso teria começado a fluir
3/11/2023
apenas no dia
(segunda-feira) e chegado ao final justamente no dia
6/11/2023
27/11/2023.
Não trouxe, porém, nenhum documento comprovando a ocorrência do
feriado local alegado.
No julgamento da Questão de Ordem no
, a Corte
AREsp 2.638.376/MG
Especial deliberou que a superveniência da
autorizava a comprovação
Lei 14.939/2024
posterior de suspensão de prazos processuais para os processos ainda sob
julgamento.
Desnecessário, porém, intimar o recorrente para comprovar o feriado
alegado no dia
porque seu agravo em recurso especial não pode ser
3/11/2023,
conhecido, de qualquer forma, em razão da irregularidade da representação
processual, não corrigida em momento oportuno.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56784752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:45:45
Código de Controle do Documento: 44568a55-4a9b-4ea6-a254-ded809d55af7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.579.864 / SP
Número Registro: 2024/0064492-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00111991820208260196 0011199182020826019610061846120148260196 10061846120148260196
111991820208260196 11199182020826019610061846120148260196
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : P C DE S
ADVOGADOS : JOSÉ ROBERTO GOMES - SP111017
APARECIDO DONIZETI DE SOUSA SILVA - SP059703
AGRAVADO
: E G B
ADVOGADA
: RAQUEL ANDRUCIOLI - SP212324
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : P C DE S
ADVOGADOS : JOSÉ ROBERTO GOMES - SP111017
APARECIDO DONIZETI DE SOUSA SILVA - SP059703
AGRAVADO
: E G B
ADVOGADA
: RAQUEL ANDRUCIOLI - SP212324
TERMO
Documento eletrônico VDA57080334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:11:35
Código de Controle do Documento: ddcaf7c8-5e01-40c6-abf6-8afe10867248

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:11:35
Código de Controle do Documento: ddcaf7c8-5e01-40c6-abf6-8afe10867248